Tribunal: TJMT
Processo: 1025853-11.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025853-11.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), MIDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP - CNPJ: 12.293.385/0001-01 (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO – VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA E PREÇO DE MERCADO – DISCREPÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CX CONSTRUÇÕES LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1025853-11.2023.8.11.0000, nestes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO – VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA E PREÇO DE MERCADO – DISCREPÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não demonstrada inconsistência no parâmetro do cálculo utilizado na precificação do bem, deve ser mantida a decisão que homologou o laudo de avaliação.

Em suas razões, a embargante argui que “
se a penhora é de um apartamento, demonstra-se impossível o Sr. Oficial de Justiça avaliar o bem sem adentrar ao mesmo e sem verificar corretamente, in loco, as condições de portas e demais itens alegados, posto que, cada imóvel possui sua própria característica, conforme afirma o próprio desembargador relator da decisão embargada
”.

Diz que é “
evidente que a decisão ora embargada restou absolutamente CONTRADITÓRIA, uma vez que o Des. Relator afirmou não ser possível a comparação entre o valor do imóvel penhorado com outros semelhantes a ele, visto que “os valores variam de acordo com as características e benfeitorias de cada um
””.

Defende omissão quanto ao “
artigo 872, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que a avaliação pericial questionada não especificou o bem com as suas características e o estado que se encontra, visto que o avaliador sequer adentrou o imóvel
”.

Pede o esclarecimento dos vícios apontados com a consequente reforma do aresto para que se determine nova avaliação judicial sobre o bem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas, consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

Da leitura das razões recursais, infere-se que o embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Nos termos da jurisprudência, “
a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC).

Não procede a alegação de omissão ou contradição, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira-se os trechos pertinentes:

“(...) Conforme relatado, a parte agravante requer a reforma da decisão que rejeitou a impugnação apresentada e homologou o laudo de avaliação do valor do bem, fixando-o em R$190.000,00 (cento e noventa mil reais).

Confira trecho do decisum:

“(...) “Na avaliação juntada pelos Oficiais de Justiça consta que o bloco E, onde se encontra o imóvel no Residencial Edifício Villagio dos Ipês, foi prejudicado, tendo em vista que foi o último bloco a ser entregue pela construtora e colocaram portas e janelas e alguns materiais com baixa qualidade, o que justificaria o valor atribuído ao imóvel. Tendo em vista que a certidão dos Oficiais detém fé pública, confirmo a avaliação juntada aos autos. (...)”

Apesar das alegações,
a agravante nada trouxe aos autos para subsidiar o argumento de que o imóvel foi subvalorizado, já que juntou apenas um print de anúncios de venda no mesmo condomínio, cujo teor não serve ao fim almejado, pois os valores variam de acordo com as características e benfeitorias de cada um
.

(...)”

Como visto, a agravante, ora embargante, não trouxe elementos capazes de infirmar o valor atribuído pelo oficial avaliador, prova que poderia facilmente ser produzida com fotos do imóvel que poderiam subsidiar a complementação do laudo e não a simples revogação, ou até mesmo comprovar a suposta subvalorização.

Em obediência ao princípio da duração razoável do processo, não se pode admitir a declaração de nulidade de ato processual sem indícios concretos de eventual irregularidade.

Portanto, a real intenção é a de rediscutir questões já apreciadas para a qual não se destina os embargos de declaração.

E o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024